Tribunal: TJES
Processo: 5015632-71.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015632-71.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MIGUEL VIEIRA NETO e outros (3)

RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5015632-71.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MIGUEL VIEIRA NETO, ELAINE DORTE XAVIER, MIGUEL VIEIRA FILHO, HILCELI FRASSON VIEIRA

RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pelos recorrentes, em decorrência do transtorno advindo da alteração unilateral do contrato por parte da recorrida em viagem aérea, em que o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece reforma
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a oferta de embarque/realocação em outro voo e prestação de auxilio material (fornecimento de voucher para alimentação e transporte).

Neste tocante, portanto, a sentença guerreada merece ser mantida. Por outro lado, o
decisum
merece reforma para considerar a inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, tal que a conduta praticada pela empresa ré certamente foi capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrente (autora), mormente em razão do atraso do voo que gerou prejuízos no itinerário de viagem dos recorrentes (perda de diária de apartamento e aluguel de veículo).

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor/recorrente.

Portanto, merece reforma parcial a sentença guerreada para:

condenar a recorrida à composição por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor/recorrente, corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas e honorários de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995, reconhecida a assistência judiciária gratuita à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)